Tribunal: TJSP
Processo: 0036309-31.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios de omissão e contradição. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados.